Tribunal: TJPA
Processo: 0801728-17.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801728-17.2021.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO MORAES MOURAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 147-B do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficiente para a manutenção da condenação, ou se é o caso de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, que relatou sucessivos atos de perseguição e ameaças proferidas pelo réu, seu ex-companheiro, após o fim do relacionamento.

4. Consta que o réu, embriagado, dirigia-se reiteradamente à residência da vítima, causando danos materiais e ameaçando-a de morte, o que gerou significativo abalo emocional, obrigando-a a mudar sua rotina e vivendo em estado permanente de ansiedade e medo.

5. A conduta do réu caracterizou efetiva violência psicológica conforme os elementos normativos do tipo penal descrito no art. 147-B do Código Penal.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o valor probatório da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo desnecessária a produção de laudo pericial para a configuração do delito.

7. Não há elementos que sustentem a tese absolutória por insuficiência de provas, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância nos delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A caracterização do crime de violência psicológica independe de laudo pericial, podendo ser pautada no depoimento da ofendida, conclusivo acerca do abalo emocional experimentado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16.05.2023; TJMG, ApCrim n. 0040226-64.2023.8.13.0079, Rel. Desa. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 11.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Francisco Moraes Mourão apela de sentença do Juízo Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA que o condenou à pena de 6 meses de reclusão, a em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal (ID 26786938).

O recorrente pugna pela absolvição por insuficiência de provas, aos moldes do art. 386, VII do CPP (ID 26786942).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26786950), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30020258).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o recorrente foi condenado pelo delito previsto no art. 147-B do CP, praticado no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira.

De acordo com o depoimento prestado em juízo pela vítima, entre os dias 28 de junho e 03 de julho de 2021, o réu, inconformado com o término da união estável, passou a promover sucessivos atos de perseguição e hostilidade, comparecendo embriagado à residência da ofendida, quebrando portas e janelas, destruindo móveis, e proferindo ameaças reiteradas de morte, inclusive afirmando que “ia acabar com a raça dela”.

Ressalte-se, ainda, que em decorrência do comportamento do réu, a ofendida passou a viver em constante estado de medo e ansiedade, alterando sua rotina, mudando seus caminhos na rua para evitá-lo, e se sentindo insegura até mesmo dentro de sua própria casa (ID 26786939 – Mídia).

As declarações prestadas em juízo demonstram, com clareza, que a conduta do acusado ultrapassou o mero desentendimento pós-relacional, configurando verdadeira tentativa de dominação emocional e controle da vida da vítima, por meio de constrangimento, intimidação e violência emocional, nos exatos moldes descritos no tipo penal do art. 147-B do CP.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a palavra da vítima “possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 16.05.2023).

Ressalte-se, ainda, que “a palavra da vítima, firme e segura, basta para a configuração do delito previsto no art. 147-B do CPB, sendo desnecessária a existência de laudo pericial.” (TJMG,
ApCrim n. 0040226-64.2023.8.13.0079
, Rel. Desa. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 11.09.2024), razão pela qual não há espaço para acolhimento do pleito absolutório.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025